Tribunal: TCU
Processo: 033.616/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de desestatização referente à concessão para exploração de manejo florestal da Floresta Nacional de Humaitá/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização que tratam do acompanhamento da outorga de concessão por quarenta anos para exploração das Unidades de Manejo Florestal I, II e III na Floresta Nacional de Humaitá, localizada no estado do Amazonas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 1o e 2o da Instrução Normativa-TCU 81/2018, que, sob o ponto de vista formal e dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, o Serviço Florestal Brasileiro e a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento atenderam aos requisitos previstos nos arts. 3o, 8o e 9o da IN-TCU 81/2018 para a desestatização das Unidades de Manejo Florestal I, II e III da Floresta Nacional de Humaitá/AM, Concorrência 1/2021, não havendo sido constatadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do referido processo; 9.2. com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, incisos II e III do Regimento Interno/TCU: 9.2.1. considerar cumpridas as determinações dos itens 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3, 9.2.1.4.1, 9.2.1.4.2, 9.2.2, 9.2.4.1.1, 9.2.4.1.2, 9.2.4.2, 9.2.4.3, 9.2.4.4, 9.2.4.5, 9.2.4.6 e 9.3 do Acórdão 1052/2021-TCU-Plenário ; 9.2.2. considerar implementadas as recomendações dos itens 9.4.1, 9.4.3 e 9.4.4 do Acórdão 1052/2021-TCU-Plenário ; 9.2.3. considerar não implementada a recomendação do item 9.4.2 do Acórdão 1052/2021-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar o presente acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Serviço Florestal Brasileiro e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a presente deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. restituir os autos a SecexAgroAmbiental e autorizar a realização de: 9.4.1. novo monitoramento dos itens 9.2.3, 9.4.2, 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 do Acórdão 1052/2021-TCU-Plenário ; e 9.4.2. fiscalização específica, a fim de verificar, entre outros pontos, se o conjunto de informações associadas aos sistemas mencionados pelo Serviço Florestal Brasileiro asseguram o controle da produção de toras de madeira no âmbito de contratos de concessão para a exploração de manejo de produtos florestais, madeireiros e não madeireiros.